Tribunal: TJES
Processo: 5012522-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012522-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ANDREA GUIMARAES DO AMARAL ASSEREUY

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012522-38.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: ANDRÉA GUIMARÃES DO AMARAL ASSEREUY

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS FALECIMENTO DO TITULAR APOSENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por pelo plano de saúde contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em seu desfavor, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora e de sua filha, por tempo indeterminado e nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária. A Agravante alegou a legalidade do cancelamento com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.656/1998, sustentando que foi pactuado termo de permanência com prazo de 24 meses após o falecimento do titular. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática foram julgados prejudicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dependente e sua filha têm direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, por tempo indeterminado, após o falecimento do titular aposentado; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à manutenção de dependentes em plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular aposentado decorre do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades e o titular tenha contribuído por período mínimo de dez anos.

4. A condição de aposentado por incapacidade permanente do falecido titular foi reconhecida judicialmente em ação própria antes de seu falecimento, atraindo a incidência do art. 31, e não do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde.

5. A assinatura de termo de permanência por 24 meses não impede a aplicação do art. 31 quando a condição de aposentadoria do titular é supervenientemente reconhecida, devendo prevalecer a norma legal que assegura o direito por prazo indeterminado.

6. A Agravante não impugnou especificamente a condição de aposentado do titular falecido, limitando-se a reiterar fundamentos baseados no art. 30 da Lei nº 9.656/1998, o que evidencia a fragilidade de sua argumentação.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência: (i) a probabilidade do direito encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência dominante do STJ; (ii) o perigo de dano é manifesto diante da hipervulnerabilidade da Agravada e da filha, ambas necessitando de cuidados médicos contínuos.

8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 para garantir a manutenção dos dependentes do plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular aposentado, desde que assumam integralmente os custos.

2. O reconhecimento judicial da condição de aposentado do titular após o falecimento é fato relevante que altera o enquadramento jurídico do caso e impede a limitação temporal da permanência de dependentes.

3. A concessão de tutela de urgência em casos de interrupção de plano de saúde é cabível diante da evidência de direito e do risco de dano irreparável à saúde e à vida das beneficiárias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.339.885/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023;
STJ, REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020;
TJSP, AC 1008250-41.2022.8.26.0161, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024, DJESP 07.06.2024;
TJPR, ApCiv 0001470-16.2021.8.16.0194, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 16.03.2024, DJPR 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. decisão (ID 30809128) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANDREA GUIMARÃES DO AMARAL ASSEREUY
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante restabeleça o plano de saúde da autora e de sua filha, por tempo indeterminado e nos mesmos moldes anteriores, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 9592505), a Agravante sustenta, em síntese, a licitude do cancelamento do contrato. Alega que, após o falecimento do titular, foi pactuado com a Agravada um termo de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.656/98, prazo este que foi devidamente cumprido, findando-se em 30/06/2023. Aduz, assim, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a força obrigatória do pactuado (
pacta sunt servanda
).

Diante disso, requereu, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

Por meio da decisão monocrática de ID 9716298, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em face dessa decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 9957661), apontando suposta obscuridade e omissão no tocante à menção de possível violação ao princípio da dialeticidade, afirmando ter impugnado devidamente os fundamentos da decisão de primeiro grau.

A Agravada, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões (ID 10273315), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em suma, que o caso se amolda ao art. 31 da Lei nº 9.656/98, visto que seu falecido cônjuge teve o direito à aposentadoria por incapacidade permanente reconhecido judicialmente antes do óbito. Ressalta a sua condição de hipervulnerabilidade e a de sua filha, que necessitam de contínuo acompanhamento médico.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Fabiana Fontanella, opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no mérito do recurso (ID 13170122).

Para a devida compreensão da controvérsia, cumpre delinear a tramitação do processo na origem.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ANDRÉA GUIMARÃES DO AMARAL ASSEREUY
, ora agravada, em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
ora agravante.

Na petição inicial, a autora narra ser viúva de CARLOS ALBERTO ASSEREUY, que era titular de plano de saúde coletivo empresarial mantido com a ré em decorrência de vínculo empregatício com a empresa Águia Branca, figurando a autora e sua filha, MARIA EDUARDA DO AMARAL ASSEREUY, como dependentes.

Com o óbito do titular em maio de 2021, a autora alega ter sido informada pela operadora de que a permanência no plano, juntamente com sua filha, seria possível por apenas dois anos, mediante o pagamento integral da contraprestação, o que foi aceito na ocasião, sendo o plano efetivamente cancelado em junho de 2023.

A autora contrapõe, no entanto, que foi reconhecido judicialmente o direito à aposentadoria por invalidez de seu falecido cônjuge (processo nº 5009096-56.2021.4.02.5001), fato que, em sua ótica, altera o fundamento jurídico para a manutenção do plano. Sustenta a imprescindibilidade da continuidade do contrato, dado seu quadro de saúde – 55 anos, com diagnóstico de osteoporose, fratura óssea na coluna, esofagite, distúrbio na tireoide e suspeita de neoplasia – e a necessidade de tratamento contínuo de sua filha, que se recupera de cirurgia no ombro.

Diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a restabelecer o plano de saúde para si e sua filha, por tempo indeterminado e nos mesmos moldes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pleito, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida, ora Agravante, restabelecesse o plano de saúde da autora e de sua filha, por tempo indeterminado e nas condições anteriores, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Esta é a decisão ora recorrida.

A controvérsia central reside em verificar se a Agravada e sua filha, dependentes de plano de saúde coletivo, possuem o direito à manutenção do benefício por prazo indeterminado após o falecimento do titular, que ostentava a condição de aposentado.

A Agravante, ora recorrente, fundamenta sua tese de legalidade do cancelamento na celebração de um “termo de permanência” com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, amparado, segundo alega, no art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

Contudo, a análise dos autos revela uma circunstância fática determinante, que altera substancialmente o enquadramento jurídico da questão: a condição de aposentado do falecido titular do plano.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.
Tratando-se de ex-empregado
aposentado na data do óbito
, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado
” (AgInt no AREsp n. 2.339.885/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

PLANO DE SAÚDE. Manutenção após falecimento do titular
. Danos morais. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial.
Manutenção da autora (viúva do titular) por 24 meses. Reforma. Direito da autora à manutenção do plano de saúde por período indeterminado, conforme art. 31, caput e § 2º, da Lei nº 9.656/98. Titular que já era aposentado e que contribui para o plano por mais de 18 anos
. Alegações contraditórias da ré, considerando o fornecimento de opção à autora pela manutenção do plano, sem qualquer limitação temporal.
Autora que deverá ser mantida por prazo indeterminado no plano, desde que assuma o valor integral
. Observância, quando ao valor da mensalidade, do tema 1034 do STJ, em relação ao qual não houve controvérsias dos recorrentes. Diferença com os valores arcados até então pela autora. Manutenção da condenação da ré à devolução. Pedido da autora de indenização por danos morais pautada na diferença entre a mensalidade cobrada e aquela que entendia cabível. Não acolhimento. Inexistência de violação a direitos de personalidade. Sentença reformada em parte. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido parcialmente. (TJSP; AC 1008250-41.2022.8.26.0161; Ac. 17941458; Diadema; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 28/05/2024; DJESP 07/06/2024; Pág. 1161)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DA ESTIPULANTE NO CONTRATO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DA DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 31 DA LEI Nº 9.565/1998. DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE AO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, NOS MESMOS TERMOS CONTRATOS, POR TEMPO INDETERMINADO. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Pedido subsidiário de manutenção da estipulante contrato de plano de saúde da apelada. Na sentença, Juiz a quo, determinou a manutenção do plano de saúde em favor da apelada, nos mesmos termos e condições contratada, isto é, com a manutenção da estipulante na relação contratual. Falta de interesse de recorrer neste ponto. Recurso conhecido em parte. 2.
Alegação de legitimidade no cancelamento da plano de saúde da dependente após falecimento do titular. Não acolhimento. Titular era aposentado da estipulante, tendo contribuído com o pagamento do plano de saúde. Requisitos do artigo 31 da Lei nº 9.656/98 preenchidos. Direito de permanência da dependente no plano de saúde coletivo, nos termos contratados, por tempo indeterminado
. 3. Sentença de procedência mantida. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJPR; ApCiv 0001470-16.2021.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 16/03/2024; DJPR 19/03/2024)

No caso dos autos, denota-se que por meio do processo nº 5009096-56.2021.4.02.5001/ES, que tramitou perante a Justiça Federal, foi reconhecido o direito do titular do plano à aposentadoria por incapacidade permanente em 12/06/2020, ou seja, antes do óbito.

Portanto, tal fato atrai a incidência do
artigo 31 da Lei nº 9.656/98
, e não do artigo 30, como insiste a Agravante. O referido dispositivo legal assegura expressamente ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde por período mínimo de dez anos o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral. Esse direito é estendido aos dependentes em caso de morte do titular.

Nesse passo, apesar de a agravada ter assinado um termo de permanência com data final prevista para o dia 30/06/2023, nesta etapa preambular do processo de origem, afigura-se que ela possui o direito à manutenção no plano de saúde por tempo indeterminado diante da condição de aposentado do titular, reconhecido posteriormente ao pacto firmado entre as partes, por meio de uma ação judicial.

Ademais, a Agravante, em suas razões recursais, sequer impugnou a condição de aposentado do falecido, limitando-se a tecer argumentos com base no art. 30 da Lei de Planos de Saúde, o que denota a fragilidade de sua tese recursal ao não enfrentar o fundamento central que ampara o direito da Agravada.

A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem é manifesta. O
fumus boni iuris
repousa na robusta probabilidade do direito da Agravada, amparada pelo art. 31 da Lei nº 9.656/98 e pela jurisprudência consolidada. O
periculum in mora
é igualmente evidente, considerando a idade da Agravada (55 anos), suas comorbidades (osteoporose, fratura na coluna, esofagite, entre outras) e a necessidade de tratamento contínuo para sua filha, que passou por recente cirurgia no ombro. A interrupção abrupta do plano de saúde representa risco iminente à vida e à integridade física das beneficiárias, em clara afronta à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA.
ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6.
Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7.
E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Destarte, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde da Agravada e de sua filha não merece qualquer reparo, pois se encontra em perfeita sintonia com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Por fim, no que tange aos
Embargos de Declaração
opostos no ID 9957661 em face da decisão monocrática que analisou o pleito liminar, tenho que estes restam
prejudicados
.

Com efeito, a apresentação do recurso principal para julgamento definitivo pelo Colegiado absorve a análise perfunctória realizada na decisão unipessoal, tornando, por conseguinte, superada qualquer discussão acerca de eventuais vícios nela contidos. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento substitui a decisão liminar, cessando o interesse recursal nos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por outro lado,
julgo PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos no ID 9957661.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/07/2025 às 14:20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58110015072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.